Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705800-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento da ADI 7.066. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator